Tribunal: TJDFT
Processo: 0003893-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003893-37.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIO LUCIANO DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Contadoria Judicial para que realize novos cálculos, conforme decisão proferida no ARE 1.375.414/DF (que aplicou o Tema 810 combinado com o Tema 1.170, ambos da Repercussão Geral da Suprema Corte), inclusive calculando os honorários de sucumbência (ID 14012599), observando: a) a correção monetária do crédito pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório; b) a aplicação dos juros no cálculo do valor exequendo não se sujeita, indistintamente, ao percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês e deve observar os seguintes parâmetros fornecidos pela legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores: i) até 30-junho-2009: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; ii) após 30-junho-2009: remuneração oficial da caderneta de poupança, com os seguintes desdobramentos: ii.1) de 30-junho-2009 a 4-maio-2012: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; Ii.2) a partir 04-maio-2012: - 0,5% (meio por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou - 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos; c) a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator